Tribunal: STF
Processo: AI 832526
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE PROVAS VEDADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



     



    1.  As razões do agravo regimental não atacam os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a aplicação das Súmulas STF 283 e 284. Precedentes.



    2. Alegação de suposta afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal através da qual se pretende o reexame de provas, o que é vedado em recurso extraordinário. 



    3.  Agravo regimental a que se nega provimento.